Tribunal: TJDFT
Processo: 0704270-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CORPO ESTRANHO NO ABDOME DA PACIENTE. NEGLIGÊNCIA. OMISSÃO. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. De acordo com entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade civil do Estado, tanto na prática de conduta comissiva, quanto omissiva, deve ser pautada pela teoria do Risco Administrativo. Em caso de omissão, deve ser comprovado que o ente público tinha o dever legal e a efetiva possibilidade de agir. Na hipótese dos autos, o esquecimento de corpo estranho (compressa) no abdome de paciente durante a realização de procedimento cirúrgico na rede pública de saúde configura a omissão do Estado e o dever de indenizar. Nos casos em que há pedido de reparação por danos morais os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o proveito econômico obtido, pois o valor pleiteado pela parte autora é meramente estimativo.